Tribunal: STF
Processo: SL 1865
Classe: SL
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental em suspensão de liminar. Não cabimento da medida de contracautela. Controvérsia que envolve o exame de cláusulas contratuais, normas infraconstitucionais e elementos fático-probatórios. Inviabilidade do recurso extraordinário. Incompetência do STF. Agravo regimental não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do pedido de suspensão de liminar. A medida de contracautela tem por objeto acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, ratificou decisão que impôs à instituição financeira responsável pela gestão a manutenção de Fundo de Parcerias Público-Privada (FPPP) e a realização de depósito judicial dos valores devidos à antiga concessionária por força de decisão do Superior Tribunal de Justiça.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o conhecimento da medida de contracautela.

    III. Razões de decidir

    3. Além da demonstração de risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, incumbe ao requerente evidenciar, em primeiro lugar, que a matéria controvertida no processo de origem seria, em tese, suscetível de apreciação por esta Corte pela via extraordinária própria.

    4. No caso concreto, a análise da tese de afronta ao art. 100 da Constituição Federal está condicionada à verificação da qualificação jurídica do FPPP, da delimitação do alcance de seus atos de gestão e da identificação das obrigações que sobre ele recaem, temas que se encontram delineados em contratos e normas infraconstitucionais. Dessa forma, como registrado na decisão agravada, dissentir da conclusão alcançada pela instância de origem exigiria a incursão na legislação infraconstitucional de regência, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação dos contratos celebrados entre as partes. Tais circunstâncias inviabilizam eventual recurso extraordinário e, por consequência, impedem a abertura da via suspensiva.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo interno a que se nega provimento.